Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-46.2023.8.11.0046
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001003-46.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - CPF: 819.120.481-91 (APELANTE), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL. INCIDENTE DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGOS 712 E SEGUINTES DO CPC. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O incidente de restauração de autos, previsto nos artigos 712 e seguintes do CPC, tem como finalidade a reconstituição dos atos processuais quando há extravio dos autos.

2.

A restauração de autos exige a apresentação de documentos essenciais ao processo originário, de modo a garantir que as partes não sofram prejuízo em suas defesas.

3.

No caso dos autos, não foram juntados documentos essenciais, como a petição inicial da execução fiscal ou a Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que compromete a validade da restauração e o exercício do contraditório pela parte executada.

4.

A jurisprudência orienta-se no sentido de que a ausência de documentos essenciais inviabiliza o prosseguimento da restauração, resultando na improcedência do incidente.

5.

Recurso de apelação conhecido e provido, para julgar improcedente o incidente de restauração de autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI
,
contra sentença do Juízo da 2ª vara da Comarca de Comodoro, proferida pelo MM. Juiz Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
,
que julgou procedentes a Ação de Restauração de Autos ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
determinando o arquivamento dos autos da Execução Fiscal n. 0002179-29.2013.8.11.0046, que lhe deu origem.

Nas razões recursais, a autora sustenta, em breve relato, que a petição inicial do feito constritivo apresentada pelo
ESTADO
está desprovida do comprovante de protocolo, de modo que não há como se atestar que peça processual apresentada no âmbito do procedimento restaurativo corresponda, de fato, à petição inicial protocolada por ocasião da distribuição da execução.

Argumenta que, de igual modo, a falta de acesso à CDA, que foi efetivamente executada na origem, inviabiliza a aferição de eventual prescrição.

Diz que a apresentação da CDA, na forma como procedida pelo apelado, viabiliza, inclusive, a execução de dívidas prescritas, uma vez que não se refere ao título que embasou a inicial executiva.

Enfatiza o dever da parte em manter a guarda das peças processuais por ela protocolizadas e Pondera acerca do risco de se admitir a continuidade da execução fiscal, sem qualquer garantia de que as peças apresentadas correspondem às originalmente ajuizadas.

Diz que a procedência do incidente depende da apresentação de algum documento, certidão ou comprovante de protocolo, atestando que os documentos apresentados corresponderiam, de fato, a cópias daqueles ajuizados na origem, o que não ocorreu, pelo que não tem cabimento a declaração de restauração dos autos.

As contrarrazões vieram ao id. 233834372.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI
,
contra sentença do Juízo da 2ª vara da Comarca de Comodoro, proferida pelo
MM. Juiz Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
,
que julgou procedentes a Ação de Restauração de Autos ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
determinando o arquivamento dos autos da Execução Fiscal n. 0002179-29.2013.8.11.0046, que lhe deu origem.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos da apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O juízo a quo julgou procedente a restauração dos autos sob o seguinte fundamento:

“Como se sabe, a Ação de Restauração de Autos se presta para recompor os autos de um processo, em virtude de seu desaparecimento por perda, extravio, destruição, ocultação ou indébita retenção.

Assim, embora seja um procedimento inserido no rol da jurisdição contenciosa visa ele, tão somente, recompor os autos e os termos do processo, propiciando a retomada do seu curso, que foi paralisado em virtude do desaparecimento dos originais.

Nessa senda, vale ressaltar que o referido procedimento não busca a reconstituição integral do processo extraviado, bastando à juntada das peças efetivamente necessárias ao seu seguimento.

No caso dos autos, extrai-se informação de que encontra-se os autos em fase de expropriação de bens.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a Restauração dos Autos e determino o arquivo dos autos de numeração única 0002179-29.2013.8.11.0046.”

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Antes, contudo, entendo necessário um breve relato dos fatos estabelecidos no processo.

Pois bem.

Conforme se infere das Informações do Processo, acostada ao id.

233834341 - Pág. 6, em
26/07/2013
, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI
, autuada sob o nº. 2179-29.2013.811.0046 – código 64025, tendo sido proferido o despacho ordinatório de citação em
13/08/2013
, para determinar, à devedora, que providenciasse o pagamento da dívida ou garantisse a execução fiscal, nos termos do art. 9º da Lei nº 6.830/80.

Expedido o respectivo mandado, o cumprimento do ato restou obstado, em razão da falta de pagamento da diligência do Oficial de Justiça, motivando, em
31/03/2014
, a intimação do exequente para providenciar o pagamento, sob pena de extinção e arquivamento.

Sem que se houvesse notícia da efetivação do depósito da diligência, em
17/07/2017
, foi certificado que o processo se encontrava sem tramitação há mais de 1.203 (mil, duzentos e três) dias e, em
22/09/2017
, sobreveio nova certidão, noticiando a não localização dos autos, embora estivesse inventariado pela secretaria.

Diante da constatação do extravio, em
09/03/2018
, foi determinada a intimação da parte exequente, para que manifestasse
“o que entender de direito, inclusive, quanto à restauração de autos, mais precisamente para juntar os documentos essenciais ao cumprimento da decisão proferida em 13/08/2013, no sentido de instruir o mandado de citação”
, uma vez que a executada ainda não havia sido citada.

(Id.

233834341 - Pág. 6)

Em resposta, o
ESTADO
aportou aos autos, em
23/03/2018
, para apresentar nova petição inicial (id. 233834341 - Pág. 8), datada de
22/03/2018
, acompanhada da CDA, com valores atualizados, culminando com a prolação do ato ordinatório, por meio do qual o juiz Primeiro Grau determinou o cumprimento do mandado de citação (id. 233834341 - Pág. 8)

Devidamente citada, a executada peticionou nos autos, pugnando, ao Juízo, pelo chamamento do feito à ordem, para que a Fazenda Pública Estadual fosse intimada, a fim de manifestar sua pretensão quanto à
“a restauração dos autos extraviados nos exatos termos do artigo 712 e seguintes do CPC, ou se pretende redistribuir a inicial, caso em que deverá proceder novo protocolo em autos apartados.
(id. 233834341 - Pág. 25).

Descurando-se do procedimento previsto no regramento processual vigente, o magistrado entendeu pela prescindibilidade da instauração do incidente de restauração de autos, determinando o prosseguimento da execução.

A decisão, que desafiou o Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1004677-44.2021.8.11.0000, acabou sendo reformada pela egrégia Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, para determinar que fosse procedida a restauração dos autos da Execução Fiscal nº 2179-29.2013.811.0046 – Código 64025, conforme estabelece o art. 712 e seguintes do CPC (id. 233834341 - Pág. 57).

Em cumprimento à deliberação emanada do Colegiado, o juiz promoveu a instauração deste incidente, determinando a citação das partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, apresentassem as cópias das peças processuais que possuíssem, de modo a viabilizar a mais fidedigna restauração dos autos, na forma do art. 713 e seguintes do CPC (id. 233834345).

A executada não apresentou resposta ao chamamento do Juízo, enquanto que o
ESTADO
se resumiu a apresentar alguns expedientes de consulta de processo, extraídos do Sistema Pje, que estampam andamentos registrados no feito constritivo, todos posteriores a
23/09/2020;
petição de contrarrazões apresentada aos embargos de declaração, opostos pela executada contra a decisão que, posteriormente, acabou por ser reformada por esta Corte, para determinar a instauração do incidente (id. 233834353), além da cópia de um despacho de mero expediente, de uma CDA atualizada em 07/12/2021 (id. 233834361) e da petição, protocolizada, via PJe, em 07/12/2021 (id.

233834362).

E foram esses os parcos documentos, todos relacionados a atos praticados após
23/09/2020
, que ensejaram a prolação da sentença, que julgou procedente o incidente restaurativo.

Nesse contexto, merece reparos a sentença.

O procedimento de restauração de autos é regulado pelo artigo 712 e seguintes do CPC e visa à reconstituição de um processo quando os autos originais são extraviados.

Para que a restauração seja válida, é necessário garantir que as partes não sofram prejuízo em sua defesa, o que implica a possibilidade de reconstituir, com segurança, os principais documentos do processo.

No caso em exame, extrai-se das Informações do Processo acostadas ao id. 233834341 - Pág. 6, que o extravio ocorreu ainda antes do ano de 2017, tendo sido constatado por ocasião da migração para o sistema eletrônico.

Na tentativa de promover a reconstituição do caderno processual original, relativo à Execução Fiscal 0002179-29.2013.8.11.0046, ajuizada em
26/07/2013
, aportaram aos autos algumas poucas peças processuais (mais precisamente, duas) sem qualquer importância para o deslinde da controvérsia, na medida em que se referem a atos processuais praticados nos anos de 2020 e 2021, ou seja, após, no mínimo, 07 (sete) anos do ajuizamento da ação.

Sobreleva ressaltar que não foi apresentada a cópia da petição inicial, que foi originalmente protocolizada, tampouco da CDA que a instruiu ou, ainda, do mandado de citação expedido naquela ocasião.

Em suma, não houve a juntada de peças essenciais do processo executivo.

Tal fato, atrelado à precariedade substancial dos parcos expedientes juntados, revela a completa insuficiência de documentos aptos a municiar a reconstituição dos autos da execução fiscal, o que compromete, sobremaneira, o direito de defesa da parte executada, que, aliás, sequer havia sido citada.

Desse modo, não se pode ter por efetivada recuperação do feito constritivo, circunstância que conduz à improcedência do incidente restaurativo.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - RESTAURAÇÃO DE AUTOS - EXECUÇÃO - DOCUMENTOS QUE NÃO INSTRUÍAM O FEITO ORIGINAL - IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A restauração de autos é realizada com a reposição de documentos que integravam o processo original, sendo portanto vedada a juntada de outros.

(N.U 0038341-43.2010.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. I. Nos termos do Art. 1.064 do CPC/1973, "Na petição inicial declarará a parte o estado da causa ao tempo do desaparecimento dos autos, oferecendo: I - certidões dos atos constantes do protocolo de audiências do cartório por onde haja corrido o processo; II - cópia dos requerimentos que dirigiu ao juiz; III - quaisquer outros documentos que facilitem a restauração". II. In casu, o requerimento de instauração do procedimento de restauração de autos não foi devidamente instruído, a míngua de cópia da inicial da execução originária e de cópias dos títulos executivos extrajudiciais exequendos. III. Apelo desprovido.
(TJ-MA - AC: 00229191520098100001 MA 0262192018, Relator: ANTONIO GUERREIRO JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/09/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2019)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedente o incidente de restauração de autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024